Tribunal: TJDFT
Processo: 0756613-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO PROVADO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual sem ônus para o autor. Em suas razões, em síntese, sustenta que foi realocado para o Campus da Asa Sul em decorrência de não haver alunos suficientes para formar uma turma no Campus Oeste (Ceilândia/DF), situação que teria o impedido de realizar as provas do primeiro semestre de 2022 e de ter acesso a materiais extras e entregas de trabalhos, situação que culminou na sua reprovação nas matérias que frequentava. Por fim, defende a procedência do pedido de declarar a inexistência de débitos referente ao primeiro semestre de 2022, bem como do pedido de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Depreende-se das provas que o autor firmou contrato para cursar as aulas de graduação de Engenharia Civil, na modalidade presencial, cujas aulas deveriam ser ministradas no campus localizado na Ceilândia-DF. Todavia, em decorrência do baixo número de alunos matriculados no curso para o primeiro semestre de 2022, o autor foi transferido para o campus da ré na Asa Sul, Brasília-DF, situação que justificou a rescisão contrato de serviços educacionais, conforme consignado em sentença.
V. De outro lado, a parte ré juntou aos autos controle de frequência que comprova que o autor cursou o primeiro semestre de 2022 de forma regular (ID 51955183) e não há nos autos qualquer prova que corrobore as alegações autorais no sentido de que ficou sem acesso ao sistema da faculdade, materiais e provas. Além disso, observa-se que há registros de que o autor teria sido reprovado em algumas matérias anteriores ao semestre de 2022, o denota-se que a realocação do autor no primeiro semestre de 2022 para outro campus da Asa Sul não foi a causa de sua reprovação em algumas matérias (ID 51955162).
VI. Com efeito, o autor não se desincumbiu do ônus processual em provar fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, não restando comprovada a falha do serviço da parte recorrida, não merecendo acolhimento do pedido de declaração de inexistência de débitos, pois o serviço foi prestado. Assim, deve ser mantida a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$200,00 (duzentos reais). A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.